Tribunal: CARF
Processo: 10530.720617/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720617/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.284 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO MOREIRA BARBARINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte, quando a
respectiva retenção não ficar devidamente comprovada com documentos hábeis
e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) no 2008/270563975724519, para
constituição do crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 200, ano-
calendário de 2007, no valor de R$ 22.984,89, incluídos os acréscimos legais,
calculados até 31/10/2011.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (NL), o lançamento de ofício foi efetuado em razão de glosa do Imposto de
Renda, referente a fonte pagadora Empresa Baiana de Água e Saneamento (CNPJ no
13.504.675/0001-10), no valor de R$ 27.955,04, compensado indevidamente pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720617/2012-52
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.284 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720617/2012-52

sujeito passivo, que, mesmo intimado, não apresentou toda documentação necessária a
análise da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF).
O sujeito passivo foi cientificado por meio de edital em 10/05/2011 (fl.30) e apresentou
impugnação em 02/02/2012 (fl.02), alegando, em síntese, o seguinte:
Que no ano de 2008 foi entregue uma declaração referente ao ano calendário de 2007
com o valor do rendimento de R$ 82,812,91, onde solicita impugnação do lançamento,
que, com as deduções das despesas, o valor do imposto devido resulta RS 14.676,52,
Imposto a Restituir R$ 13.278,52, conforme os DARF em anexo.
Em síntese, os pontos de discordância apontados na impugnação são os seguintes:
· Total de Rendimentos Tributável Declarado R$82.812,91.
· Imposto Devido R$ 14.676,52.
· Imposto Restituir R$13.278,52.
Foram acostados ao processo os seguintes documentos: Cópia da declaração de 2008,
Cópia do Processo do Ministério do Trabalho com Fonte pagadora (Empresa Baiana de
Água, CNPJ.13.504.675/0001-10) e Cópia dos DARF.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 28/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte de R$ 27.955,04 (fl. 37)
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL) e apresentou impugnação, tempestivamente, em
consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
O lançamento ora sob julgamento foi efetuado em razão de glosa do Imposto de Renda,
referente a fonte pagadora Empresa Baiana de Água e Saneamento (CNPJ no
13.504.675/0001-10), no valor de R$ 27.955,04, compensado indevidamente pelo
sujeito passivo, que, mesmo intimado, não apresentou toda documentação necessária a
análise da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.284 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.720617/2012-52

O contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda haver
retenção na fonte no valor de R$27.955,04 (fls. 35 a 40) e, mesmo intimado, não
comprovou ter havido a mencionada retenção. Também, em consulta a Dirf da Empresa
Baiana de Água e Saneamento (fl.48) não consta informação a respeito desse
contribuinte. Assim sendo, será mantida a glosa.
As DIRF acostadas ao processo correspondem as competências 2000 e 2006 (fls.43/44),
que não são objeto do processo sob julgamento.
O sujeito passivo, em sua peça de impugnação afirma que, em síntese, os pontos de
discordância são os seguintes:
· Total de Rendimentos Tributável Declarado R$82.812,91.
· Imposto Devido R$ 14.676,52.
· Imposto Restituir R$13.278,52.
Ocorre que tais valores foram informados pelo contribuinte em sua declaração de ajuste
anual do imposto de renda sob julgamento.
Por todo o exposto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, VOTO pela
improcedência da impugnação mantendo o crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 118
DF CARF MF
Original